Tribunal: TJMT
Processo: 1000453-84.2022.8.11.0014
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000453-84.2022.8.11.0014
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCIMAR ALVES DA SILVA - CPF: 627.864.071-68 (APELADO), CRISTINA PORTO PEREIRA - CPF: 011.142.441-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), CRISTINA PORTO PEREIRA - CPF: 011.142.441-04 (ADVOGADO), LUCIMAR ALVES DA SILVA - CPF: 627.864.071-68 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração alegando omissão no acórdão que deu provimento ao recurso da autora e parcial provimento ao apelo da ré. A embargante sustenta omissão e pleiteia reforma substancial do julgado. A embargada apresentou contrarrazões defendendo o desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado apresenta omissão quanto à análise de ponto relevante que autorize o manejo dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado analisa expressamente as questões de fato e de direito relevantes à demanda, incluindo a responsabilidade objetiva da embargante, o nexo causal e a ausência de excludentes de responsabilidade.

4.

O reconhecimento da responsabilidade objetiva da embargante decorre da falha na manutenção da rede elétrica e da ausência de medidas preventivas, em conformidade com a Norma de Distribuição Unificada (NDU) 016.1 e o art. 14 do CDC.

5.

Não se verifica omissão quanto à análise das provas, como a Ata Notarial, Laudo do Corpo de Bombeiros e fotografias, que confirmam a origem do incêndio e a negligência da embargante.

6.

A via dos embargos de declaração não é adequada para reforma de juízo de valor externado na decisão, tampouco para fins de prequestionamento, quando inexistem os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

7.

O magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, bastando a fundamentação suficiente para o julgamento da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando para rediscussão de matéria julgada.

2.

Concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados em razão de falhas na prestação de serviços, salvo comprovação de excludentes de responsabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, II, 373, II, e 1.026, §§ 2º e 3º; CDC, art. 14; CF/1988, art. 37, §6º.

Jurisprudência relevante citada
:

1.

STJ, AgInt no Ag em REsp n. 999.188/MT, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 14.03.2017.

2.

STJ, REsp n. 506.099/MT, 3ª Turma, Rel. Min. Castro Filho, j. 10.02.2004.

3.

TJMT, RAC n. 1001827-86.2018.8.11.0011, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 12.08.2020.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra o
acórdão que,
por unanimidade
, deu provimento ao apelo apresentado pela parte autora e deu parcial
provimento ao apelo interposto
pela ora embargante

(ID
253871694
)
.

Irresignad
a
,
a

embargante alega a ocorrência de omissão, com o que milita pela reforma substancial do acórdão (ID
257800325
).

Embora intimada, a parte
embargada
deixou de
apresent
ar

contrarrazões
ao recurso
, conforme certificado nos autos
(ID
260649657
– fls. 525
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A
omissão
que autoriza o manejo dos aclaratórios consiste na
falta de manifestação
a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou
a requerimento das partes
(art. 1.022, II do CPC).

Ocorre que o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as questões fáticas e de direito que norteiam esta demanda, que levou ao não provimento do recurso de apelação interposto pelo ora embargante.

Com efeito
, como bem pontuado no voto condutor do aresto,
consta da Ata Notarial e do Laudo do Corpo de Bombeiros, anexados à inicial, que o incêndio foi causado pelo atrito dos fios de energia elétrica com a árvore (ID 200379656 – fls. 51 e ID 200379659 – fls. 87/97).

E, diferentemente do que pretende fazer crer a ré/apelante, ora embargante, as fotos colacionadas aos autos indicam que a vegetação próxima aos fios de alta tensão é nativa, não havendo provas de que perto da rede elétrica havia outro tipo vegetação, senão aquela típica de cerrado e rasteira.

Aliás, importa salientar que o manejo

ou remoção da vegetação, gestão de poda ou a poda de árvores nativas localizadas próximas às redes elétricas deve ser realizada por uma avaliação visual do próprio funcionário da concessionária ré/apelante, ora embargante, sendo certo que essa avaliação deveria ser periódica de acordo com a Norma de Distribuição Unificada (NDU) 016.1, que trata do Gerenciamento do Manejo de Vegetação, conforme itens 5, 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 6, 6.1, 7, 7.1, 7.2., 8, 8.1, 10, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 11.2, 11.2.1 (ID 200379657 – fls. 52/85).

Logo, verifica-se que embora a ré pretenda atribuir tal responsabilidade à autora, vê-se que a norma acima destacada remete à ré o dever de fiscalizar/gerenciar o manejo da vegetação existente próximo à rede de energia elétrica.

Outrossim, a negligência da ré resta corroborada pela sua própria alegação, quando afirma que
houve a indevida ação de um terceiro, que desabilitou a chave de segurança da rede de distribuição sem ciência e autorização da concessionária, desabilitando o sistema de proteção, fazendo com que a árvore em contato com a rede de transmissão elétrica entrasse em combustão, ocasionando todo o infortúnio relatado nestes autos.

Ora, é dever da ré promover medidas de segurança de modo que terceiros não tenham acesso ao sistema de proteção da rede elétrica, não podendo atribuir culpa ao consumidor pela falha na prestação dos seus serviços.

Assim, em que pese a ré sustente a inexistência de nexo causal entre os fatos e os serviços por ela prestados quanto à conservação da rede de energia elétrica na localidade em que ocorreu o sinistro, não carreou aos autos elementos probatórios capazes de ilidir os fatos sustentados na inicial, isto é, não instruiu o feito com documentos que pudessem atestar que o incêndio não ocorreu por sua culpa, bem como que a autora não sofreu qualquer dano, não se desincumbindo do ônus que lhes competia.

Com efeito, caberia à ré, ora embargante, apresentar excludentes da responsabilidade decorrente do risco da atividade por ela exercida, e em que pese afirmar que o dano teria decorrido por fato de terceiro nada comprova quanto a tal assertiva, não havendo que se falar, portanto, em força maior ou excludente da responsabilidade pelo advento de outros fatores estranhos à sua vontade (culpa de terceiros ou culpa exclusiva da vítima).

Assim, como responsável pelo fornecimento de energia elétrica, a concessionária ré deve promover o gerenciamento da vegetação existente próxima à rede de energia, bem como adotar medidas preventivas de incêndio, que são necessárias no meio rural, verificando se seus sistemas de segurança, dentre eles, a chave de segurança responsável pelo desligamento automático de energia quando há detecção do contato de seus cabos com qualquer objeto condutor de energia, culminando em incêndio.

A propósito, importa salientar que a responsabilidade da empresa prestadora de serviços de energia elétrica é de ordem objetiva, somente podendo ser afastada quando comprovar que o defeito na prestação de serviços não existe ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Ademais, o caso revela típica relação de consumo, em razão da prestação de serviços por parte da concessionária de energia elétrica, que teria causado danos materiais à consumidora/autora, ora embargada, o que remete ao disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1°
O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais
:

I - o modo de seu fornecimento;

II -
o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam
;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3°
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar
:

I -
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
;

II -
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.

Da exegese do dispositivo legal acima transcrito, extrai-se que a responsabilidade da empresa ré, prestadora dos serviços, é objetiva e, portanto, independe da existência de culpa, bastando a comprovação dos danos, da realização dos serviços e do liame de causalidade entre os danos e os serviços, para que a responsabilização se confirme, a menos que se prove a inexistência de serviços defeituosos ou a culpa exclusiva do consumidor.

Outrossim, o §6º, do art. 37, da Constituição Federal, assim dispõe:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...].

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
.

Até porque, problemas na rede de energia elétrica que possam causar danos a terceiros configuram risco inerente à atividade desenvolvida pela Concessionária de Energia, daí a imperiosa necessidade de que preste a devida assistência e manutenção adequada em sua rede de energia realizando os reparos necessários ao regular funcionamento, como já mencionado.

Assim, incumbia à ré demonstrar, por meio de prova idônea, que os serviços foram devidamente prestados, conforme preveem o art. 373, II, do CPC e o art. 14, §3º, II, do CDC, mesmo porque, esse meio de prova não está ao alcance da autora ou de qualquer outra pessoa/consumidor, senão da empresa concessionária de energia elétrica; apesar disso, como dito, a ré, ora embargante, não apresentou qualquer prova capaz de infirmar as alegações deduzidas na inicial.

Logo, a concessionária do serviço de fornecimento de energia elétrica, ao se descurar dos deveres de fiscalizar e de manter a rede de distribuição nos padrões adequados, deve ser responsável pelos danos decorrentes do incêndio advindo dos cabos de alta tensão que ocasionou danos à autora, mormente porque restou
provado pela autora o nexo de causalidade entre o fato gerador (rompimento do fio de alta tensão e faíscas que iniciaram o incêndio) e os danos efetivamente acarretados (queima de parte da área de propriedade da autora).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INCÊNDIO CAUSADO EM DECORRÊNCIA DE ROMPIMENTO DE FIAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANOS NA PROPRIEDADE RURAL – AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – NEXO CAUSAL COMPROVADO – DANO MATERIAL E MORAL INDENIZÁVEL – IMPORTE FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – TERMO INICIAL PARA JUROS MORATÓRIOS – A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Dada a responsabilidade objetiva da Concessionária (CF, § 6º, art. 37), havendo comprovação da falha na prestação do serviço, consistente na falta de manutenção das fiações de energia elétrica de unidades rurais, que culminou no incêndio da propriedade rural da requerente, e sendo demonstrado os danos daí advindos, evidente o dever indenizar
, inclusive, os danos morais, já que se trata de situação incômoda, angustiante e, que, certamente provocou aflição e abalo psíquico nas vítimas, agravados pela falta de assistência por parte da Concessionária para, no mínimo, auxiliar no combate ao incêndio. [...]..
(TJMT - RAC n. 1001827-86.2018.8.11.0011, 1ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 12.08.2020).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRAUMATISMO INTRACRANIANO - ACIDENTE - QUEDA DE OBJETO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA -
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - CONDUTA OMISSIVA E NEGLIGENTE DA COMPANHIA ENERGÉTICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NEXO CAUSAL EVIDENCIADO - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO
DANO MORAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. IMPUGNAÇÃO FUNDAMENTOS. SUMULAS Nº 126/STJ E Nº 283/STF. [...]”.
(STJ - AgInt no Ag em REsp n. 999.188/MT, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 14.03.2017).

RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ELETROCUSSÃO. MORTE DE MENOR. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓD. DE PROC. CIVIL. INOCORRÊNCIA. TEORIA DO RISCO OBJETIVO. APLICABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INADMISSIBILIDADE. DESPESAS DE LUTO E FUNERAL. FATO CERTO. PENSIONAMENTO DOS PAIS. POSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL. PRECEDENTES. DANOS MORAIS. VALOR RAZOÁVEL. [...].
II
- A obrigação das empresas concessionárias de serviços públicos de indenizar os danos causados à esfera juridicamente protegida dos particulares,
a despeito de ser governada pela teoria do risco administrativo, de modo a dispensar a comprovação da culpa, origina-se da responsabilidade civil contratual
. III - Consoante deflui do disposto no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, basta ao autor demonstrar a existência do dano para haver a indenização pleiteada, ficando a cargo da ré o ônus de provar a causa excludente alegada, o que, segundo as instâncias ordinárias, não logrou fazer[...].”
(STJ - REsp n. 506.099/MT, 3ª Turma, Rel. Min. Castro Filho, j. 10.02.2004).

No tocante aos danos morais, certo é que situações como a vivida pela autora - destruição de parte significativa de sua propriedade e o impacto emocional resultante - geram um abalo psicológico, que justifica a indenização

.

Salienta-se que, o caso envolve hipótese de dano moral
in re ipsa
, que dispensa a comprovação, bem como a demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.

No que diz respeito ao
quantum
indenizatório, é pacífico o entendimento no sentido de que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Desse modo, considerando a extensão do dano, as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos, as condições psicológicas das partes e o grau de culpa do agente, bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, entendo que a verba indenizatória fixada na sentença (R$ 40.000,00) deve ser reduzida para a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por ser aquela usualmente fixada em casos análogos.

Por sua vez, quanto aos danos materiais, tem-se que é evidente que o incêndio causou prejuízos à autora, ao embargada, seja para que fosse combatido o incêndio, bem como mantida a atividade exercida na área rural (pecuária) e, feita a reconstrução das cercas e dos pastos, destruídos quando do incêndio em questão.

Todavia, em que pese os danos materiais tenham sido detalhados pelo Parecer Técnico que apontou as perdas e danos (ID
200379652
– fls. 39/47), não consta dos autos as notas fiscais necessárias para comprovar os produtos adquiridos e a mão de obra prestada, de modo que as perdas e danos devem ser apuradas em sede de liquidação de sentença.

Nesse contexto, dado o resultado do julgamento dos recursos de apelação interpostos por ambas as partes, não há que se falar em sucumbência recíproca, tendo em vista que a parte autora, ora embargada, sagrou-se vencedora em seus pedidos, de modo que a redução verba indenizatória não importa em sucumbência, consoante Súmula 326 do STJ:

Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca
. (CORTE ESPECIAL, julgado em 22/05/2006, DJ 07/06/2006, p. 240).

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os aclaratórios devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, e 1.026, §§2º e 3º, todos do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025